Tribunal: STF
Processo: RE 156981
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-05-25
Data de publicação: 1993-05-25

Ementa:
- Desapropriação.
          -  Não apontando o  recurso extraordinário fundado na letra
'a'  do inciso  III do  artigo 102  da  Constituição  Federal  qual  a
norma  constitucional  que  tenha  violada  pelo  acórdão  recorrido,
impõe-se a aplicação da Súmula 284.
          Recurso extraordinário não conhecido.::